Tribunal: TJMT
Processo: 1028631-93.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028631-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIBIANE APARECIDA SANTOS CARDOSO - CPF: 027.764.201-96 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL nº 1028631-93.2021.8.11.0041

APELANTE: DEIBIANE APARECIDA SANTOS CARDOSO

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O dispositivo contido no §1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEIBIANE APARECIDA SANTOS CARDOSO
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
,
que
extinguiu
o feito, sem resolução do mérito, por
abandono processual
da parte autora (art. 485, III do CPC/15), condenando-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais)
, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 142980179), a parte recorrente alega que, equivocadamente d. Juiz julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por entender que não houve o atendimento quanto à determinação para a representação processual.

Para tanto, destaca que se trata de ação de cobrança de seguro DPVAT relativo à indenização do óbito do convivente da recorrente, restando a união estável comprovada por meio do reconhecimento pelo INSS (ID 63063774, 63063773) e ainda pela declaração de 3 (três) testemunhas (ID ́s 63063772, 63063771, 63063770) e, no decorrer do processo, no dia 05/07/2022, seu patrono foi intimado a regularizar a representação processual, sob pena de extinção do processo e, em 15/07/2022 este regularizou a representação processual com a juntada do instrumento de procuração, de acordo com o ID 89992134, contudo, em 28/07/2022 sobreveio a sentença extintiva.

Assim, considerando que já fora apresentada contestação e impugnação à contestação, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito pela falta de representação processual.

Sem contrarrazões (ID 142980181).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito por abandono, conforme previsto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil/15.

Extrai-se dos autos que em 29/06/22 foi determinada a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, “
regularizar a representação processual, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito (art. 76, §1°, I, CPC).
” (ID. 142980173), diante do cancelamento da perícia anteriormente designada,
in verbis
(ID.

142980169):

“Vistos.

Considerando as informações contidas na manifestação da id. 82044819 , acerca do falecimento do executado RENATO DEIVES PERES RUBINHO, intime-se a autora para juntar aos autos a comprovação do óbito. As partes pugnaram pelo cancelamento da perícia designada na id. 7095585, pois os pedidos iniciais são limitados a recebimento por morte, assim, vislumbro que não há necessidade de realizar a perícia designada Desta forma, cancelo a perícia designada anteriormente. Notifique-se o perito nomeado acerca do cancelamento da perícia. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do cancelamento da perícia e requererem o que entenderem de direito.”

Fora determinada a intimação pessoal da parte autora, contudo esta restou infrutífera, consoante AR de ID. 142980177 –, devolvido pelo motivo:
não existe número
.

Em razão disso, foi proferida a sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15.

Pois bem.

Consoante estabelece o art. 485 do CPC/15:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, este restou infrutífera.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 325661 SE 2018/0101225-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2018)

Este E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.” (N.U 0004402-30.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - PARTE NÃO INTIMADA PESSOALMENTE - NECESSIDADE (ART. 485, §1º, DO CPC) - RECURSO PROVIDO. Presentes a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação da via eleita, é descabida a conclusão pela perda superveniente de interesse processual. E a extinção do feito por inércia do autor exige a sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.” (N.U 0002165-02.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022